Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESPÓLIO DE GERSON COSTA RODRIGUES peticiona requerendo a realização de sustentação oral (ID 20277313). A petição observou a previsão contida na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, DEFIRO o pedido de inscrição para sustentação oral ao ESPÓLIO DE GERSON COSTA RODRIGUES.